Tribunal: STF
Processo: ARE 1531538
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE EXERCER A AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO: INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA QUE NARRA OS FATOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. TEMA QUE DEVE SER ARGUIDO ANTES DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARACONDENAÇÃO E PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. TESES DEFENSIVAS ANALISADAS EM SEDEDE APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 56 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PARA O DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 214, DO CÓDIGO PENAL, À ÉPOCA VIGENTE, EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA ABSOLUTA. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE COGNOSCÍVEL, IMPROVIDA. 



    1 Segundo a inicial, fls. 01/37, o peticionante foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 214 c/c arts. 224, “a”, 226, II e 71, todos do Código Penal. 



    2 Preliminarmente, Alega a Defesa que, antes da mudança perpetrada pela Lei nº. 12.015 de 07 de agosto de 2009, a ação penal nos crimes sexuais era privada. Adiciona que o fato ocorreu entre 2006 e 2008, ou seja, antes das alterações legislativas erigidas pela Lei nº. 12.015/2009, concluindo que se tratava de ação penal privada, evidenciando-se o esgotamento do prazo decadencial de 06 (seis) meses, uma vez que a pretensa vítima somente veio a noticiar o fato em 2016, 08 (oito) anos depois. Reitera que, com base na legislação vigente à época dos supostos fatos, merece ser acolhida a presente preliminar para declarar extinta a punibilidade do requerente ante o esgotamento do prazo decadencial, com fulcro nos artigos 10, 103, 107, IV, do Código Penal, e art. 38 do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que a denúncia, de apenas 02 (duas) laudas, narra, única e exclusivamente, que o requerente praticou atos libidinosos com a enteada, não elucidando a conduta do demandante para fins da escorreita persecução penal, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal. Destaca que a referida imputação é absolutamente vaga, imprecisa e genérica, impossibilitando que o requerente se defenda dos fatos pelos quais é acusado, prejudicando frontalmente o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, encartados no art. 5º, LV, da Carta Magna. Relata que, toda a prova dos autos está limitada somente à palavra da vítima e aos recortes dos depoimentos das testemunhas, que são subjacentes ao depoimento da pretensa vítima, a qual prestou depoimento já maior de idade, mãe de uma filha e gestante do segundo filho. Ressalta que as informações dadas pela vítima e pelas testemunhas não são idôneas para superar o standard probatório mínimo, qual seja, a dúvida razoável. Ao revés, a suposta vítima apresentou depoimentos que contornavam a verdadeira realidade fática. Some-se a isso a presença de um laudo pericial, que hospeda nos autos, realizado 08 (oito) anos depois da suposta investida sexual por parte do requerente. Salienta que Francisca Joseane Galdino de Sousa nutria severa antipatia pelo demandante e tinha posturas concretas voltadas a separá-lo de sua mãe Rita Galdino de Sousa, que inclusive também é a mãe das duas filhas menores do peticionante. Aduz que, em que pese a palavra da vítima no bojo dos delitos sexuais seja revestida de acentuada importância, ela, por si só, não pode ser utilizada para embasar um édito condenatório, sendo imperioso seu cotejo com as demais provas dos autos, bem como deve haver uma mínima conexão entre a palavra dela e as provas colhidas, situação que não se vislumbra no processo em referência. Afirma que sequer se sabe se a vítima foi, de fato, abusada, além de que, pela incongruência dos depoimentos, não se pode afirmar, segundo juízo de certeza, de que Joseane fora vítima de violência sexual, razão pela qual, subsidiariamente, caso não acolhidos o pleito absolutório e a preliminar alegada, deve haver a desclassificação do crime de atentado violento ao pudor para o de importunação sexual. Assevera que não se fazem presentes nos autos indícios de modus operandi homogêneo nos quesitos de tempo, lugar e forma de execução, elemento indissociável para a configuração do crime continuado, segundo a redação do art. 71 do Código Penal. Explicita que a vítima nunca morou com sua genitora e o requerente, mas sim com seus avós, indo apenas esporadicamente à residência da mãe, de modo que o demandante não possuía qualquer gerência perante a vida, a rotina e as escolhas da vítima, sendo seu padrasto tão somente a título formal, ante a união do peticionante com a genitora da pretensa ofendida, razão pela qual deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal. 



    3 Quanto as preliminares de ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação penal e a decadência do direito de exercer a ação penal privada, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, à época do fato, possuía jurisprudência dominante no sentido de que o crime de atentado violento ao pudor praticado contra criança e adolescente, ainda que cometido em data anterior à vigência da Lei nº 12.015/2009, era de ação penal pública incondicionada, em razão da proteção integral à criança e ao adolescente, razão pela qual as rejeito. 



    4 - Quanto à alegação de inépcia da peça acusatória, verifica-se que a denúncia preencheu os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, narrando os fatos com todas as suas circunstâncias. Ademais, não cabe falar em inépcia da denúncia após proferimento de sentença condenatória, confirmada em segundo grau, eis que a peça inicial cumpriu a sua finalidade, havendo preclusão do referido tema. Precedentes do STJ. 



    5 Não obstante os argumentos do requerente quanto à ausência de provas para condenação e ao pedido de afastamento da continuidade delitiva e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, verifica-se, nos autos da Apelação Criminal nº 0037304-32.2016.8.06.0001, interposta pelo demandante e julgada improcedente pelo Colegiado da 3ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica às fls. 231/240 dos autos desta ação revisional, que as referidas teses defensivas foram amplamente debatidas por ocasião do julgamento do apelo. A autoria e materialidade do delito de atentado violento ao pudor restou comprovada em sede de apelação, destacando o Colegiado da 3ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que: ‘É certo que o Apelante praticou, de forma continuada, ato libidinoso com sua enteada menor de 14 (catorze) anos, o que configura o delito previsto, à época dos fatos, no art. 214 c/c art. 224, "a", c/c art. 226, II, c/c art. 71 do Código Penal’. 



    6 - Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, destaca o Relator, em seu voto, que: ‘Não há dúvidas quanto à incidência da majorante do art. 226, II, do Código Penal, dado que o Apelante é padrasto da vítima, condição expressamente prevista no dispositivo legal. Continua o Desembargador Relator: ‘Em interrogatório, o Apelante menciona expressamente que a vítima é sua enteada, o que denota justamente a situação considerava mais gravosa pelo legislador, independentemente da ofendida residir com os avós ou não, havendo relatos de que ela frequentava constantemente a casa da mãe e do padrasto’. 



    7 - Já em relação à continuidade delitiva, menciona o Desembargador Relator: ‘Por todo o exposto, é certo que o acusado, por cinco ou seis vezes, apalpou os seios e tocou a genitália de sua enteada, quando ela possuía entre 12 (doze) e 13 (treze) anos. Dessa feita, das provas colacionadas aos autos, é certo que o Apelante praticou, de forma continuada, ato libidinoso com sua enteada menor de 14 (catorze) anos, o que configura o delito previsto, à época dos fatos, no art. 214 c/c art. 224, "a", c/c art. 226, II, c/c art. 71 do Código Penal. Não havendo dúvidas, não há que falar em in dubio pro reo’. 



    8 - Diante disso, o presente pedido revisional, quanto à ausência de provas para condenação e ao pedido de afastamento da continuidade delitiva e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, nada mais é do que um requerimento de reavaliação de fatos, incabível em sede de revisão criminal, sob pena de torná-la uma segunda apelação, eis que, conforme já mencionado, as referidas teses defensivas apontadas neste pedido revisional já foram apreciadas em segunda instância, sendo mantida a sentença condenatória por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo demandante. 



    9 Ressalta-se que, na verdade, o que pretende o requerente é uma mera reavaliação de fatos já apreciados em segunda instância, inviável por meio de revisão criminal, sob pena de torná-la uma segunda apelação. 



    10 Sobre o tema, destaco a súmula 56 deste Egrégio Tribunal de Justiça: ‘Não se conhece da revisão criminal com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, quando esta se fundamenta em teses já rechaçadas em recurso de apelação’. 



    11 Por fim, restando confirmada a autoria e a materialidade do crime de atentado violento ao pudor em sede de apelação, inviável a sua desclassificação para o delito de importunação sexual, conforme requerido pelo peticionante, tendo em vista que o crime foi praticado contra vítima menor de 14 (catorze) anos, com presunção absoluta de violência, razão pela qual os fatos não se subsomem ao delito descrito no art. 215-A, do Código Penal. 



    12 Preliminares rejeitadas. No mérito, revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte cognoscível, improvida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Quanto às matérias remanescentes, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com efeito, a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 284 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/4/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente